Tribunal: TJSP
Processo: 1500520-56.2019.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Tráfico Privilegiado – Pretensão à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por penas restritivas de direito – Alteração do regime prisional estabelecido, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Embargos parcialmente acolhidos.